Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A apelante anexou provas documentais novas nos ID’s 53259144 e 53259145 sem apresentar o motivo do impedimento para apresentá-las anteriormente, segundo a exigência do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, INDEFIRO a juntada de tais documentos e determino o respectivo desentranhamento. Após, venham os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora